Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-34.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-34.2019.8.14.0019

APELANTE: ALDAIR SARAIVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0001305-34.2019.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURUÇA/PA

APELANTE:
ALDAIR SARAIVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Aldair Saraiva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

2.

O apelante, mediante uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Bárbara do Rosário Borges Rodrigues.

3.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. Requer, ainda, o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para que as atenuantes de confissão espontânea e menoridade reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade do agente pode ser considerada circunstância negativa para elevação da pena-base; e (ii) estabelecer se as atenuantes de confissão espontânea e menoridade permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula nº 17 do TJPA. No caso, a culpabilidade do réu foi valorada negativamente com fundamentação insuficiente, devendo ser neutralizada.

6.

O quantum de exasperação da pena na primeira fase não está vinculado a uma fração matemática fixa, sendo permitida a adoção de patamares diversos pelo juízo, desde que fundamentados. Assim, a aplicação obrigatória da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa não se impõe.

7.

A Súmula nº 231 do STJ impede que atenuantes reduzam a reprimenda abaixo do mínimo legal. No caso concreto, como a pena-base foi reduzida para patamar superior ao mínimo, as atenuantes puderam ser aplicadas, fixando-se a pena final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sem necessidade de afastamento da súmula.

8.

Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação da circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta e idônea, não podendo ser baseada em conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

O critério de fração fixa de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não é obrigatório, cabendo ao juízo adotar patamar proporcional ao caso concreto.

3.

A Súmula nº 231 do STJ impede que atenuantes reduzam a pena aquém do mínimo legal, salvo se a pena-base tiver sido fixada acima desse patamar e posteriormente reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "b"; 59; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2063942/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14.06.2022; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0001305-34.2019.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURUÇA/PA

APELANTE:
ALDAIR SARAIVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta
ALDAIR SARAIVA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput
do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 24163063 p. 2-3), que no dia 15/02/2019 por volta das 11h30min, o apelante mediante uso de um simulacro de arma de fogo subtraiu da vítima BARBARA DO ROSÁRIO BORGES RODRIGUES um (01) aparelho celular.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24163091) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 24163100 p. 1-5), pugnando pela readequação da sanção com relação à fundamentação do vetor culpabilidade bem como, seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena por cada circunstância judicial negativa. Por fim, pugna pelo afastamento da Súmula nº 231 do STJ para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 24163107 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu parcial provimento para que a pena-base seja redimensionada e as atenuantes sejam aplicadas até o mínimo legal (ID nº. 24648486 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor culpabilidade, considerando que a fundamentação se refere ao tipo.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, em razão das vetoriais culpabilidade e antecedentes terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

(...)

Registra antecedentes criminais, com sentença transitada em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, os quais almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, deixo de acatar o referido pedido.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão

e pagamento de
15 (quinze) dias-multa.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação das atenuantes da confissão e menoridade:

A defesa pleiteou o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação das atenuantes de confissão e menoridade reconhecidas em sentença, contudo, entendo que referida pretensão recursal resta prejudicada.

Explico.

Em razão da reforma da reprimenda-base na 1ª fase nesta instância recursal, e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em razão das atenuantes reconhecidas pelo Juízo de Origem, fixo a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, logo,
não há que se falar em afastamento da referida Súmula, pois a sanção restou arbitrada acima do mínimo legal.

Mantenho o regime
semiaberto
fixado em sentença, em razão do art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025